Tribunal: TJES
Processo: 5007284-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006488-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

AGRAVADO: MICHEL HOCHREITER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO ENTRE EX-COMPANHEIROS. PROPRIEDADE REGISTRAL COMPROVADA. RISCO DE DEPRECIAÇÃO E MULTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. A agravante alega ser proprietária da motocicleta YAMAHA FZ25, ano/modelo 2020, placa LUO4B29, adquirida durante a relação mantida com o agravado, que se recusa a devolvê-la e a utiliza de forma indevida, gerando diversas multas. Requereu a reintegração de posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando reintegrar a agravante na posse do veículo de sua propriedade registral, diante da utilização indevida e da recusa de devolução pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.228 do Código Civil assegura ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha.

4. A documentação apresentada comprova que a agravante é a proprietária registral do veículo desde 08/03/2024, o que constitui presunção de propriedade em seu favor.

5. A utilização indevida do bem pelo agravado resultou em pelo menos cinco multas em 2025, evidenciando risco concreto de depreciação do veículo e prejuízos à agravante.

6. Em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano estão satisfeitos, justificando a concessão da tutela recursal para garantir a posse do bem à proprietária registral.

7. Eventual discussão sobre condomínio ou partilha poderá ser analisada em momento oportuno, após a formação do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A titularidade registral de veículo é suficiente para autorizar, em sede de tutela de urgência, a reintegração de posse contra ex-companheiro que se recusa a devolvê-lo.

2. A existência de multas e uso indevido caracteriza risco de depreciação do bem e autoriza a concessão de medida liminar de urgência.

3. A análise sobre eventual condomínio ou partilha do veículo deve ser realizada após a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2377733-95.2024.8.26.0000, Rel. Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1009248-67.2022.8.26.0077, Rel. Morais Pucci, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1006236-36.2022.8.26.0565, Rel. José Augusto Genofre Martins, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2378081-16.2024.8.26.0000, Rel. Mário Chiuvite Júnior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0058867-78.2023.8.19.0000, Rel. Mônica de Faria Sardas, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007284-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARIENE DAS NEVES SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO: ALAX MAYKEIVI BARBOSA DUARTE

RELATOR: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007284-04.2025.8.08.0000

RELATOR: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO ENTRE EX-COMPANHEIROS. PROPRIEDADE REGISTRAL COMPROVADA. RISCO DE DEPRECIAÇÃO E MULTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. A agravante alega ser proprietária da motocicleta YAMAHA FZ25, ano/modelo 2020, placa LUO4B29, adquirida durante a relação mantida com o agravado, que se recusa a devolvê-la e a utiliza de forma indevida, gerando diversas multas. Requereu a reintegração de posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando reintegrar a agravante na posse do veículo de sua propriedade registral, diante da utilização indevida e da recusa de devolução pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.228 do Código Civil assegura ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha.

4. A documentação apresentada comprova que a agravante é a proprietária registral do veículo desde 08/03/2024, o que constitui presunção de propriedade em seu favor.

5. A utilização indevida do bem pelo agravado resultou em pelo menos cinco multas em 2025, evidenciando risco concreto de depreciação do veículo e prejuízos à agravante.

6. Em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano estão satisfeitos, justificando a concessão da tutela recursal para garantir a posse do bem à proprietária registral.

7. Eventual discussão sobre condomínio ou partilha poderá ser analisada em momento oportuno, após a formação do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A titularidade registral de veículo é suficiente para autorizar, em sede de tutela de urgência, a reintegração de posse contra ex-companheiro que se recusa a devolvê-lo.

2. A existência de multas e uso indevido caracteriza risco de depreciação do bem e autoriza a concessão de medida liminar de urgência.

3. A análise sobre eventual condomínio ou partilha do veículo deve ser realizada após a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2377733-95.2024.8.26.0000, Rel. Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1009248-67.2022.8.26.0077, Rel. Morais Pucci, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1006236-36.2022.8.26.0565, Rel. José Augusto Genofre Martins, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2378081-16.2024.8.26.0000, Rel. Mário Chiuvite Júnior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0058867-78.2023.8.19.0000, Rel. Mônica de Faria Sardas, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e conferir-lhe provimento, para reformar a decisao recorrida e deferir o pedido de reintegracao de posse formulado pela autora referente a motocicleta YAMAHA/FZ25 FAZER placa LUO4B29 Renavam 01216561700.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARIANE DAS NEVES SANTOS RODRIGUES
em face da decisão (ID 13624922) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de
ALAX MAYKEIVI BARBOSA DUARTE,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID 13624920), a agravante sustenta que comprovou ser a legítima proprietária da motocicleta que está na posse do requerido, que está utilizando do bem de forma temerária, a justificar o deferimento do pedido de tutela de urgência.

Por meio da decisão de ID 13727536, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Extrai-se dos autos que
ARIENE DAS NEVES SANTOS
relata ter namorado, por cerca de 01 ano, o requerido,
ALAX MAYKEIVI BARBOSA DUARTE
. Durante o período de coabitação, narra que adquiriu uma motocicleta da marca YAMAHA FZ25 ANO MODELO 2020, RENAVAM 01216561700, PLACA LUO4B29, COR AZUL e que, após o término do relacionamento, o requerido se recusa a devolvê-la.

A requerente também relata que o requerido está usando o bem de forma indevida, circunstância que ensejou, por exemplo, a lavratura de cinco autos de infração de trânsito apenas no mês de fevereiro de 2025.

Diante do exposto, requereu o deferimento da tutela de urgência para reaver a motocicleta em questão. Entretanto, o pleito antecipatório foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que
“a requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório de provar o seu direito, vez que o fato de o bem estar em nome da autora não é suficiente, por si só, para concessão da presente liminar
”. Em razão do aludido cenário, houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.228, do Código Civil,
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa,
e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

No caso em apreço, a autora apresentou a documentação da motocicleta em questão, comprovando que consta como proprietária do veículo desde, ao menos, 08/03/2024 (IDs 13624926 e 13624927). A autora também apresentou na origem cópia do dossiê consolidado do veículo (ID 65495453) no qual constam, apenas no ano de 2025, 05 (cinco) multas.

Diante do exposto, não desconheço que, após a triangularização da lide, possa surgir discussão a respeito de eventual condomínio existente entre ambas as partes sobre o veículo objeto da lide, contudo, o fato é que o cenário dos autos demonstra, até então, que o requerido tem depreciado a motocicleta, conduzindo-a de forma inapropriada, o que tem gerado prejuízos a autora, pois é quem consta como proprietária do bem junto ao DETRAN e recebe as multas decorrentes da má utilização do bem.

Portanto, nesta fase inicial da demanda, reputo mais apropriado que o veículo fique na posse da proprietária registral, para evitar que a utilização indevida do bem lhe cause maiores desvantagens, sem prejuízo, contudo, de nova deliberação após a formalização do contraditório, ou de averiguação a respeito da configuração de eventual condomínio entre as partes.

Em casos semelhantes, os Tribunais pátrios têm reconhecido a possibilidade de deferimento da reintegração de posse, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO.
Decisão que, em sede liminar, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo que se encontra na posse do agravante. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Divórcio. Pendência de definição quanto à partilha de bens entre os ex-cônjuges.

Melhor direito que recai à agravante, que é proprietária fiduciante do bem e titular do contrato de financiamento, sujeita às consequências do inadimplemento e das eventuais multas cometidas pelo seu ex-cônjuge. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2377733-95.2024.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1ª V. CÍVEL; Data do Julgamento: 17/02/2025; Data de Registro: 17/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE VEÍCULO ENTRE EX-CÔNJUGES.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA REINTEGRAR O AUTOR NA POSSE DO VEÍCULO. Recurso da ré. Ação inicialmente denominada busca e apreensão.
Em verdade, o autor busca a devolução do veículo alegando que o bem lhe pertence, está registrado em seu nome e foi levado pela ex-esposa após a separação.
Ação admitida como reivindicatória. Bem não mencionado nos autos da ação de divórcio e partilha. Pedido reivindicatório que pode ser deduzido no juízo cível, conforme já constou do acórdão anterior de minha relatoria.
Presunção de propriedade do veículo em favor do autor, gerada pelo registro do bem. Regime de separação total de bens entre os cônjuges. Ré que não comprovou ter contribuído para a aquisição do veículo durante o casamento ou mesmo que o adquiriu sozinha
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1009248-67.2022.8.26.0077; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso da ré. Descabimento. Teses recursais não acolhidas. Autora que é irmã do ex-cônjuge da ré. Irmão da autora que se encontrava em posse do bem móvel, apenas para restaurá-lo.
Pedido de devolução realizado após o término do relacionamento entre ré e irmão da autora que fora negado. Ré que não autorizou a retirada do veículo e nem quis efetuar a sua devolução à autora. Comprovada a propriedade do veículo automotor pela parte autora. Autora que se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC, sem prova contrária bastante.
Inexistência da alegada aquisição do bem pelo ex-cônjuge da ré, na constância do casamento. Ausentes provas da alegada compra e venda. Ré que não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Sentença de procedência mantida integralmente, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Apelo não provido. Majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a gratuidade. (TJSP; Apelação Cível 1006236-36.2022.8.26.0565; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2025; Data de Registro: 30/03/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reintegração de posse de uma motocicleta fan 150 esdi 2012 em favor da agravada, com ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário. A ação originou-se de uma convivência entre as partes, que adquiriram bens em conjunto, incluindo o veículo em exame
. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravada possui o direito de reintegração de posse do veículo, considerando a titularidade comprovada por documentos e a alegação de esbulho por parte da agravante. III. Razões de decidir:3.
A agravada apresentou documentos que comprovam a titularidade do veículo, conforme o exigido pelo artigo 561 do CPC.
4. A agravante não apresentou provas que desconstituíssem a titularidade da agravada ou justificassem a revogação da liminar de reintegração de posse. lV. Dispositivo e tese:5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
A titularidade documental do bem móvel é suficiente para embasar a reintegração de posse.
2. A ausência de provas contrárias pela agravante justifica a manutenção da decisão de reintegração. Legislação citada: Código de processo civil, art. 561. Código Civil, art. 1.228. Código de trânsito brasileiro, art. 123. Jurisprudência citada: TJSP, apelação cível 1011339-85.2022.8.26.0577, Rel. João pazine neto, 3ª câmara de direito privado, j. 20/04/2023. (TJSP; agravo de instrumento 2378081-16.2024.8.26.0000; relator (a): Mário chiuvite Júnior; órgão julgador: 3ª câmara de direito privado; foro de hortolândia - 2ª Vara Cível; data do julgamento: 26/02/2025; data de registro: 26/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO QUE NÃO DEVOLVEU O VEÍCULO E NÃO É ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM CONTRATO.
RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, NA MEDIDA QUE A DEMORA NO CONTRADITÓRIO PODERÁ RESULTAR NA PERDA OU DEPRECIAÇÃO DO BEM OBJETO DA LIDE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Os documentos juntados aos autos, notadamente o contrato de locação do veículo, o CRLV do veículo, e a notificação extrajudicial não entregue em razão da ausência do réu, que também não foi citado com a informação de "mudou-se", revelam a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, assim como a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, exigidos pelo artigo 300 do mesmo diploma legal. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; AI 0058867-78.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica de Faria Sardas; DORJ 07/02/2024; Pág. 470)

Pelo exposto, compreendo que restou satisfeito o requisito afeto à probabilidade do direito e também verifico que a situação de urgência está demonstrada, em razão do já exposto risco de depreciação do veículo.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e deferir
o pedido de reintegração de posse formulado pela autora referente à motocicleta YAMAHA/FZ25 FAZER placa LUO4B29 Renavam 01216561700.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 11/09/2025 às 16:54:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59128311092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para dar provimento ao recurso.